Tribunal: TJES
Processo: 0013808-12.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013808-12.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDUARDO SERAFIM SANTOS e outros
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. P
RESENÇA
DE OMISSÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1
. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2
. Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece parcial provimento, razão pela qual passo a me manifestar quanto à forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo de origem, haja vista que quanto à comissão de corretagem, o voto foi expresso neste sentido da sua cobrança sem a devida observância ao princípio da informação devendo somar-se a isso o fato de que a embargante compõe a cadeia de serviços e deve responder solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor. Especificamente quanto aos parâmetros de arbitramento dos honorários advocatícios utilizados pelo juiz de origem, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, entendo que devem ser mantidos, haja vista que em observância ao que dispõe o art. 85, § 2º, do CPC, sobretudo em razão do reduzido valor da condenação.
4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013808-12.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO SERAFIM SANTOS, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO DE SOUZA BRASIL - ES18153
Advogado do(a) APELANTE: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, EDUARDO SERAFIM SANTOS

Advogado do(a) APELADO: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A
Advogado do(a) APELADO: THIAGO DE SOUZA BRASIL - ES18153

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta e. 1ª Câmara Cível que, por maioria de votos, conheceu da apelação cível interposta pela embargada para e a ela deu provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar o Município de Vila Velha ao pagamento dos reajustes das medições, das diferenças dos consectários legais em relação às parcelas efetuadas em atraso e de custas e honorários sucumbenciais.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece parcial provimento, razão pela qual passo a me manifestar quanto à forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais fixados pelo juízo de origem, haja vista que quanto à comissão de corretagem, o voto foi expresso neste sentido da sua cobrança sem a devida observância ao princípio da informação devendo somar-se a isso o fato de que a embargante compõe a cadeia de serviços e deve responder solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor.

Especificamente quanto aos parâmetros de arbitramento dos honorários advocatícios utilizados pelo juiz de origem, no importe de 20% vinte por cento) sobre o valor da causa, entendo que devem ser mantidos, haja vista que em observância ao que dispõe o art. 85, § 2º, do CPC, sobretudo em razão do reduzido valor da condenação.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,
será
aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
, sanando as omissões apontadas sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 08/08/2023:

Acompanho o E. Relator.